Tribunal: TJES
Processo: 5009899-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009899-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS

RELATOR(A):

Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - EXECUÇÃO - INCLUSÃO DO BANCO BRADESCO S/A. NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO UNIVERSAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar
. Não há de que se falar em inovação recursal, tendo em vista que as teses arguidas pelo agravante foram devidamente sustentadas em primeiro grau, conforme se observa através de uma simples leitura da impugnação ao cumprimento de sentença (id. 11875804 - processo originário).

2.

Mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, bem como este egrégio Sodalício, já sinalizaram que o agravante não pode ser considerado sucessor universal de todas as obrigações do
BANCO ECONÔMICO S/A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009899-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:
FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS
Advogado do(a) AGRAVANTE:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
FLAVIO AUGUSTO RAMANAUSKAS - ES10959

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

Em sede de contrarrazões (id. 3863878), o agravante sustenta genericamente a ocorrência de inovação recursal, sob o fundamento de que "
o recurso trouxe matérias não arguidas em primeira instância, ou seja, não alegadas em sede de impugnação (leia-se defesa) ocasionando inovação recursal, a teor do artigo 507 do CPC
".

Entretanto, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que as teses arguidas pelo agravante foram devidamente sustentadas em primeiro grau, conforme se observa através de uma simples leitura da
impugnação ao cumprimento de sentença (id. 11875804 - processo originário).

Desse modo, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO.

Co
nforme relatado, trata-se de
de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A.
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 0000943-91.2019.8, proposta por

JOSE DANTAS FILHO e DALVA MARIA GOMES DANTAS, em face do BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, determinou "
a inclusão no polo passivo da ação, do Banco Bradesco S/A., como sucessor e em substituição do Banco Econômico S/A em Liquidação Extrajudicial, mesmo após a formação do título executivo judicial, por força do disposto nos arts. 109, § 3º, e 779, II, do Código de Processo Civil, visto que é sucessor do devedor".

Em suas razões, sustenta que a execução está sendo dirigida a pessoa diversa da eventual devedora, já que o

BANCO BRADESCO S.A.

não é sucessor do
BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,
o que impede que responda por eventuais débitos porventura existentes.

Alega também que o
BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,
apesar de estar em liquidação extrajudicial, possui personalidade jurídica própria, para atuar no presente feito, bem como patrimônio para arcar com eventuais débitos.

Desse modo, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, bem como a reforma da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e declarou o
BANCO BRADESCO S/A.
,
sucessor universal do

BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Em nova análise do presente recurso, verifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise liminar (id.
3844091)
.

Isso porque, conforme fundamentado pela agravante, corroborado pelo agravado, após liquidação extrajudicial do
BANCO ECONÔMICO S/A
, a instituição foi adquirida pelo
Banco Excel
em 1996, posteriormente foi comprada pelo
Banco Bilbao Vizcaya
que, em 2003, passou ao
BANCO BRADESCO S/A.
, sendo atualmente o
Banco Alvorada
.

Muito embora o
Banco Excel
tenha adquirido parte dos ativos e passivos do
BANCO ECONÔMICO S/A,
em 1996, ao que tudo indica, mesmo em função de toda cadeia sucessória
o Agravante não pode ser considerado sucessor universal de todas as obrigações do banco em liquidação, até porque, mesmo após a aquisição pelo Banco Excel, o
BANCO ECONÔMICO S/A.
teria conservado sua personalidade jurídica, com responsabilidade pelos ativos e passivos não transferidos na operação realizada em 1996.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte de Justiça, já sinalizaram que o agravante não pode ser considerado sucessor universal de todas as obrigações do
BANCO ECONÔMICO S/A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, conforme se observa dos seguintes julgados:

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o Banco Bradesco é parte legítima para integrar o polo passivo do cumprimento de sentença exarada nos autos de ação de cobrança proposta contra o Banco Econômico.
3. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de não reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre instituições financeiras que celebram contrato de compra e venda de ativos e passivos sob as regras do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER)
[...]
8. Não se admite o redirecionamento da execução contra pessoa jurídica distinta daquela que, de fato, assumiu os ativos e passivos específicos do Banco Econômico S.A., senão pela via da desconsideração da personalidade jurídica, observados os requisitos do art. 50 do Código Civil.
(
STJ,
Recurso Especial nº 1879166/RJ. Ministro Relator
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, DJe em 04.05.2021).

[...] 3. Este egrégio Sodalício, ademais, já sinalizou que o agravante não pode ser considerado sucessor universal de todas as obrigações do

BANCO ECONÔMICO S/A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Precedentes. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0003080-46.2019.8.08.0021, Rel. Des. Substituto
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJE 22.9.2020).

[...] 1- Muito embora o Banco Excel tenha adquirido parte dos ativos e passivos do Banco Econômico em 1996, mesmo em função de toda cadeia sucessória, ao que tudo indica, o Agravante não pode ser considerado sucessor universal de todas as obrigações do banco em liquidação, até porque, como bem observado em julgado desta Corte, mesmo após a aquisição pelo Banco Excel o Banco Econômico S/A teria conservado sua personalidade jurídica, com responsabilidade pelos ativos e passivos não transferidos na operação realizada em 1996 (TJES, Agravo de Instrumento 0001952-88.2019.8.08.0021, Rel. Des. Substituto
MARCELO PIMENTEL
, Quarta Câmara Cível, DJe: 12.8.2019)

Em análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que o agravado nunca manteve qualquer relação negocial com o
BANCO BRADESCO S/A.
, sendo o agravante chamado a pagar, somente em sede de cumprimento de sentença, em um processo que sequer participou.

Desse modo, diante dos relevantes argumentos apresentados e, visando evitar danos irreparáveis ao agravante, deve ser reformada a decisão para, tão somente, determinar que o Juízo de primeiro grau deve se abster de compelir o
BANCO BRADESCO S/A.,
ao cumprimento de sentença, ante sua ilegitimidade passiva.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de impedir que os efeitos da ordem de depósito alcancem a parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)